Tribunal: TJES
Processo: 5016980-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016980-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo do livramento condicional do apenado, mantendo a fração de
1/2
sobre o delito comum, nos termos do art. 83, II, do Código Penal. O órgão ministerial sustenta que, sendo a reincidência de natureza pessoal, deveria incidir de forma unificada sobre todas as condenações do sentenciado, inclusive para fins de cálculo do livramento condicional, com observância da fração prevista para reincidente específico em crimes equiparados a hediondos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a reincidência, por possuir natureza pessoal, deve repercutir indistintamente sobre todas as penas unificadas, para efeito de cálculo do livramento condicional;
(ii) estabelecer se, na hipótese de coexistirem condenações por crimes comuns e equiparados a hediondos, é cabível cálculo diferenciado das frações exigidas para o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
reincidência é circunstância de caráter pessoal
, devendo ser considerada na totalidade das penas unificadas.

Contudo, para fins de
livramento condicional
, a lei distingue as hipóteses de reincidência
comum
e
específica em crimes hediondos ou equiparados
, aplicando-se, respectivamente, as frações previstas nos incisos II e V, do art. 83, do Código Penal.

A coexistência de condenações por crimes comuns e equiparados a hediondos
autoriza cálculo diferenciado das frações
, conforme entendimento consolidado no STJ.

Assim, ainda que a reincidência influencie a totalidade da execução penal, o juízo de execução deve
distinguir a natureza dos delitos
ao aplicar as frações para o livramento condicional, preservando a coerência com o sistema de individualização da pena.

O entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, ao aplicar a fração de
1/2
sobre o crime comum e de
integralidade (1/1)
sobre o delito equiparado a hediondo,
harmoniza-se com a jurisprudência
desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 83, II e V; LEP, art. 111; Lei nº 8.072/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 761.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/11/2022;
STJ, AgRg no REsp 2.026.664/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/10/2023;
STJ, AgRg-REsp 2.020.475/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/08/2023;
TJES, AgEx 5007357-78.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 16/11/2022;
TJES, AgEx 5014608-16.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 06/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016980-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (seq. 283.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0015864-80.2018.8.08.0024, que indeferiu o pedido ministerial de retificação do cálculo do livramento condicional do apenado
PEDRO HENRIQUE DUARTE SANTOS
.

Em suas razões recursais, pugnou o Ministério Público de 1º grau pela reforma da decisão, eis que “
o cálculo de livramento condicional apresentado não se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento sobre a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação
”.

Na hipótese, a partir do narrado pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o apenado,
Pedro Henrique Duarte Santos
, possui em seu desfavor, entre outras, as seguintes condenações:

Ação penal nº 0000007-91.2018.8.08.0024
– art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – trânsito em julgado:
08/10/2018
.

Ação penal nº 0007572-34.2022.8.08.0035
– art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro – crime praticado em
28/09/2022
.

Assim, no entender do
Parquet
de 1º grau, “
o delito que originou a ação penal nº 0007572-34.2022.8.08.0035 foi praticado em 28/09/2022, após o trânsito em julgado da ação penal nº 0000007-91.2018.8.08.0024, que ocorreu em 08/10/2018. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime da Lei de Drogas
”.

Nesse ponto, entendo que não assiste razão ao órgão ministerial.

Isso porque, embora coadune do entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, o caso em comento traz uma particularidade, qual seja, o fato de o agravado possuir condenação por crime comum, que não ostenta a condição de hediondo ou equiparado, nos termos do disposto no artigo 1º, da Lei nº 8.072/1990.

Sob tal perspectiva, diversamente do que pontua o Ministério Público de 1º grau, ao que se constata, o apenado é sim reincidente específico em crime equiparado a hediondo – tráfico de drogas – mas também reincidente em crime comum, devendo incidir para o crime de natureza comum, para fins de concessão de livramento condicional, não a regra insculpida no inciso V, do artigo 83, do Código Penal, mas sim a prevista no inciso II, do mesmo artigo, que assim dispõe:

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

Em resumo: em que pese a reincidência deva ser considerada como circunstância de caráter pessoal, aplicada sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios, exclusivamente para fins de livramento condicional, não estando configurada a total condição de reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, deve ser mantido o cálculo elaborado pelo juízo de piso, a partir do disposto no artigo 83, inciso II, do CP, em relação ao delito comum pelo qual o apenado também restou condenado.

Isso porque, como dito, tenho como certo que a reincidência como condição pessoal está sendo devidamente aplicada na presente execução, já que estão sendo aplicadas frações correspondentes à reincidência em todas as penas do reeducando, apenas diferenciando a reincidência comum da específica em delito hediondo.

Cabendo ressaltar que, muito embora não caiba ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que “
quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
”. (STJ; AgRg-HC 761.742; Proc. 2022/0244016-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/11/2022).

Sob o plano jurisprudencial e ao apreciar hipótese que reputo idêntica a ora analisada, outra não foi a conclusão alcançada pela colenda Segunda Câmara Criminal. Senão, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em fracionamento na aplicação da reincidência quando da concessão dos benefícios da execução penal. Isto quer dizer que a reincidência incide sobre todas as penas aplicadas, contaminando por completo a execução. Ainda segundo o STJ, mesmo que incidente sobre todas as condenações, deve haver um separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional, o que foi observado pelo juízo a quo, que aplicou a fração de 1/2 sobre o delito doloso comum e 1/1 sobre os hediondos. Recurso ministerial desprovido. (TJES, AgEx 5007357-78.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, Sessão de Julgamento: 16/11/2022).

De igual modo, cumpre enunciar que esta colenda Primeira Câmara Criminal, em julgamento sob a minha relatoria, manteve idêntico posicionamento. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. ART. 125, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora unânime o entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, o caso em comento traz uma particularidade, qual seja, o fato de um dos crimes pelos quais o agravado foi condenado, qual seja, aborto provocado por terceiro (art. 125, caput, do Código Penal), não ostentar a condição de hediondo ou equiparado, sendo considerado comum, nos termos do disposto no artigo 1º, da Lei nº 8.072/1990. 2. Não estando configurada a condição de reincidente específico em crime hediondo, deve ser obedecido o disposto no inciso II, do artigo 83, do Código Penal, quanto aos crimes comuns. Precedente do e. TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Execução Penal nº 5014608-16.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator; Desembargador Eder Pontes da Silva, Sessão de Julgamento: 06 de março de 2024).

E não é só. Válido assentar que o Superior Tribunal de Justiça também aplica frações distintas para o cálculo do livramento condicional para crimes hediondos (reincidente específico) e comuns (reincidente genérico). Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 112 da LEP previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. No caso dos autos, o recorrido ostenta uma condenação pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e outra por homicídio qualificado privilegiado (crime comum), ambas anteriores ao Pacote Anticrime. Em hipóteses tais, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, tal como fez o Tribunal a quo. 3. O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.026.664/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/10/2023).

Em idêntica orientação: (STJ; AgRg-REsp 2.020.475; Proc. 2022/0255852-8; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 16/08/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)